Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questões preliminares que, caso acolhidas, podem obstar o conhecimento do recurso. Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente manifestar-se acerca das preliminares no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403